Tribunal: TCU
Processo: 016.344/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.344/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto de Oliveira Filho (XXX.920.206-XX); Ananda Fernandes (XXX.897.800-XX); Angela Pereira da Silva (XXX.925.936-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.395.448-XX); Cleane Regina Oliveira (XXX.341.233-XX); Gildevan Pereira dos Santos (XXX.460.075-XX); Josmael Portela (XXX.356.229-XX); Luana dos Santos Secundo (XXX.849.034-XX); Nivea Solange Cunha Ramos (XXX.205.953-XX); Suhelen da Silva Brandao (XXX.805.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.